Tribunal: TJBA
Processo: 0501175-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501175-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ANA KARINE FIGUEIREDO AMARAL GIDI e outros (2)

Advogado(s)
:
HELEN BAPTISTA COSTA OLIVEIRA, VAGNER BISPO DA CUNHA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR, MOTIVADA APÓS DESCONTO DE CHEQUE PRÉ-DATADO, PELA ACIONADA, ANTES DA DATA ACORDADA. PREJUÍZOS ACARRETADOS À AUTORA. RETENÇÃO DE 10% DAS QUANTIAS PAGAS. DIREITO DO PROMITENTE VENDEDOR. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. PRECEDENTE DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA DEZENOVE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 370 DO STJ.
QUANTUM
FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel regidos pelo CDC, é abusiva a cláusula que estipula a devolução dos valores pagos de forma parcelada em caso de rescisão contratual, devendo a restituição ocorrer em
parcela única
, conforme precedente do STJ.

2. Configura-se devido o pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, conforme estipulado na cláusula dezenove no contrato, em razão do descumprimento contratual da ré ao antecipar o desconto de cheque pré-datado, violando o princípio da boa-fé objetiva e da confiança.

3. A antecipação indevida do desconto de cheque pré-datado, resultando na negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da Súmula 370 do STJ, sendo devida a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação.

4. Diante do exposto, voto para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso da autora para (i) reconhecer o direito à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação, com base no art. 405, do Código Civil e correção monetária desde o arbitramento, por força da súmula 362 do STJ; (ii) aplicação da multa contratual de 10% (dez por cento) disposta na cláusula dezenove do instrumento contratual; e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

5. Considerando que a autora venceu em todos os pedidos, condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que, com fulcro no art.

85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501175-95.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante/apelado
ANA KARINE FIGUEIREDO AMARAL BRITTO
e
ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER DOS APELOS PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA